Tribunal: STF
Processo: RE 86941
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO.  - SERVIDORES JUDICIARIOS  DA
PRIMEIRA INSTÂNCIA. - PRETENSAO A PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL
PERTINENTE A FUNCIONÁRIOS   DE   SEGUNDA    INSTÂNCIA.     - SEGURANÇA
DENEGADA.- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO  ART. 153,  PAR. 2. E 3.  DA
CONSTITUIÇÃOFEDERAL E  AO  ART. 5.  DA  LEI  COMPLEMENTAR  N. 10/71.
SÚMULA  339.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.